Tribunal: TJDFT
Processo: 0710523-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710523-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DELAO DA SILVA AGRAVADO: SINDICATO DOS AUDITORES DE ARRECADACAO E FINANCAS DO ESTADO DE ALAGOAS - SINDAFISCO/AL, SINDFAZ - SINDICATO DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO ESTADO DA PARAIBA, SINDICATO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DE APOIO FAZENDARIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, SINDICATO DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO ESTADO DO PIAUI D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 70025773, a parte agravante postula a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar. No entanto, a pretensão de reconsideração não traz elementos novos capazes de modificar a conclusão anteriormente adotada. O indeferimento da tutela recursal fundamentou-se na impossibilidade de, em exame sumário, determinar a exclusão da Chapa 2 e a invalidação dos votos, uma vez que a controvérsia demanda aprofundamento probatório no Juízo de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Além disso, a alegação de que a posse da Chapa 2 inviabilizaria a correção posterior do suposto vício não se sustenta, visto que eventual nulidade poderá ser reconhecida no curso da ação principal. Assim, inexistindo razões para alteração do entendimento anteriormente firmado, mantenho a decisão conforme proferida no ID 70006410. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator